Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-07.2021.8.11.0014
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000926-07.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELIAS GONCALVES DIAS - CPF: 053.529.211-23 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000926-07.2021.8.11.0014

Origem:

Juizado especial cível de Poxoréo

Recorrente(s):

ELIAS GONCALVES DIAS

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INDEFERIMENTO POR NÃO ATENDER À DETERMINAÇÃO DE JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – COMPROVANTE VÁLIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

O comprovante de residência juntado aos autos se mostra válido, não sendo o caso de sentença extintiva sem resolução do mérito.

As provas dos autos são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Restando comprovado nos autos os fatos extintivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito ante o indeferindo a inicial pela não juntada de comprovante de residência em nome do Recorrente.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para incluir o dano moral, visto que cumpriu com a ordem judicial.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que assiste parcial razão à Recorrente.

Não acostando aos autos o comprovante de residência em nome próprio, foi determinado pelo juiz
a quo
que a parte autora providenciasse a apresentação de essencial documento ao feito.

Com relação ao comprovante de residência, verifica-se que a fatura da conta de luz acostada na inicial, com declaração de residência do consumidor de que reside naquele endereço, é documento bastante para amparar a veracidade do endereço informado.

Persistir na exigência de comprovante de endereço em nome da parte Reclamante configura excesso de formalismo.

Isso porque, no caso, é muito provável que a parte Reclamante/Recorrente não possua domicílio próprio e, portanto, não mantenha a titularidade de contas de luz, de telefone etc., circunstância que dificulta a comprovação documental de seu real domicílio.

Na hipótese, não seria motivo suficiente para indeferir de plano a petição inicial.

Assim, restando evidente que se trata de vício sanado e e
stando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC.

Pois bem, no mérito, a ação discute uma negativação no valor de R$ 4.242,29 (quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), onde o recorrente alega que não celebrou o negócio jurídico.

Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamada juntou em contestação o contrato que deu origem ao débito, tratando-se de cartão de crédito, requerido pelo aplicativo do banco.

O recorrido apresentou a documentação utilizada para solicitação do cartão, foto do autor enviada no momento do cadastro e faturas com histórico de utilização e pagamento.

Assim, caberia ao Consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento do débito, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida ainda existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para anular a sentença de primeiro grau

e
no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante do resultado do julgamento, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995, arbitro em 10% sobre o valor da condenação, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022